Tribunal: TJDFT
Processo: 0746660-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO, RESPEITADA A MEAÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DIRETA DE RENDIMENTOS DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM COPARTICIPAÇÃO OU EM PROVEITO DA FAMÍLIA. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. É certo que todos os bens adquiridos, de forma onerosa, no regime da comunhão parcial de bens, integram o patrimônio comum do casal, ainda que registrados em nome de apenas um dos cônjuges, conforme prevê o art. 1.658 do Código Civil, ressalvadas as hipóteses de exclusão previstas nos arts. 1.659 e 1.661 do mesmo diploma.
2. Todavia, no caso dos autos, não se trata de constrição sobre bens comuns, mas de penhora direta dos rendimentos do cônjuge da executada, medida que exige demonstração de participação no negócio jurídico ou de que a dívida foi contraída em benefício da família, ônus do qual não se desincumbiu o exequente.
3. A mera existência de vínculo matrimonial não autoriza a invasão ao patrimônio exclusivo do cônjuge. Ausentes certidão de casamento e elementos probatórios que indiquem proveito familiar da dívida, inviável a medida pleiteada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.